Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702453-52.2023.8.07.0000 Agravante(s) George Anderson Holanda Coutinho Agravado(s) Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por George Anderson Holanda Coutinho contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em desfavor de Universidade Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, processo n. 0700478-38.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos (Id 147504671 do processo de referência): Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GEORGE ANDERSON HOLANDA COUTINHO contra UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF e DISTRITO FEDERAL O impetrante narra que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DE TUTOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (CARGO: PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222), tendo recebido o número de inscrição 0298109641, para preenchimento de vaga destinada à pessoas portadoras com deficiência (PCD), conforme previsão editalícia. Afirma ser portador de MONOPLEGIA (CID 83.8) E MONOPARESIA (M 51.3) DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO caraterizada por ser de natureza permanente. Discorre que foi indeferida sua inscrição na fase de avaliação pericial por não ser enquadrado na condição de PCD. Sustenta que, conforme laudos médicos de especialistas, a condição do candidato é de pessoa com MONOPLEGIA, MONOPARESIA. Assevera que a referida condição é considerada como deficiência, de acordo com o decreto No 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, que regulamenta as leis 10.048/2000 e 10.098/2000, normas gerais aplicadas a Pessoas Com Deficiência. Sustenta seu direito e requer concessão de liminar para que seja confirmado como Pessoa com Deficiência nos moldes editalícios para o cargo de PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222, oportunizando o direito de participar do curso de formação que iniciará a partir do dia 02/02/2023. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, nota-se que a inicial merece emenda. Esclareço. O Mandado de Segurança deverá ser impetrado contra ato praticado por autoridade pública ou agente delegado. Portanto, na peça inicial, deverá figurar no polo passivo a autoridade prolatora do ato e a pessoa jurídica interessada (art. 6o da LEI No 12.016 2009). No caso, o impetrante traz no polo passivo a Universidade do Distrito Federal e o DF. Com efeito, o ato impugnado é imputado à banca do concurso (IADES), conforme ID 147482212, qual seja, o indeferimento da inscrição definitiva para vaga de pessoa com deficiência. Veja. Não houve a inclusão da autoridade indicada como coatora no polo passivo, que no caso seria o Diretor do IADES. Em relação à inclusão do DF no feito, não há razões para tanto. A Universidade do Distrito Federal consiste em pessoa jurídica distinta do DF, com personalidade jurídica própria. Não há interesse jurídico do DF na presente ação mandamental. Logo, não há razão para inclusão do DF no feito. Exclua-se o DF do polo passivo. Intime-se o impetrante para emendar a inicial e incluir a autoridade prolatora do ato impugnado no polo passivo. Passo à análise do pedido liminar. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No caso, não há fundamento relevante para fins de concessão da liminar. Explico. Primeiramente, destaca-se que não consta nos autos a motivação do ato impugnado. Ausente os fundamentos que motivam o ato de indeferimento da inscrição definitiva do impetrante para concorrer a vaga destinada a PCD, não há como aferir a alegada ausência de razoabilidade. As informações são essenciais para que se possa apurar eventual vício na motivação do ato administrativo. Não há informação precisa nos autos sobre os motivos que levaram a banca examinadora a desqualificar a condição da impetrante como pessoa com deficiência. Portanto, apenas com a motivação será possível verificar eventual ilegalidade na exclusão do certame. Se não bastasse, há clara divergência entre os laudos particulares apresentados pelo impetrante nos autos e a perícia oficial realizada pela autoridade, que concluiu pelo não enquadramento do impetrante como PCD. Para solução de tal controvérsia, imprescindível prova pericial, o que não se admite na via estreita do Mandado de Segurança. A escolha entre o laudo particular e o laudo oficial implica análise do mérito administrativo, tendo em conta que o juízo estaria por valorar o próprio conteúdo dos laudos, o que não é passível de controle judicial. A perícia poderia destacar se houve irregularidade ou falta de razoabilidade no laudo oficial, para fins de controle judicial da legalidade do ato. Todavia, não há possibilidade de perícia em MS, razão pela qual apenas as informações poderão esclarecer o juízo quanto a eventual falta de razoabilidade na exclusão. Ademais, a decisão da junta médica tem natureza de ato administrativo, e goza de presunção de veracidade e legitimidade, o que somente poderá ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário. Por fim, necessário aguardar informações da autoridade contendo a motivação do ato para apuração da alegada ausência de razoabilidade do ato impugnado. Por todo o exposto, neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Cientifique-se o DF. Se quiser, fica deferida a intervenção no feito. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. Na origem, o autor apresentou pedido de reconsideração (Id 147670158 do processo de referência), o qual foi assim decidido (Id 147721568 do processo de referência): A impetrante, em petição autônoma, pede a reconsideração da decisão que indeferiu a segurança, em caráter liminar. O pedido de reconsideração tem como fundamento documento novo, que indicaria a motivação do ato administrativo impugnado. Fundamento e decido. O documento novo que fundamenta o pedido de reconsideração não é suficiente para alterar a decisão proferida. De acordo com o documento acostado aos autos pela impetrante, o indeferimento da inscrição definitiva como PCD ocorreu porque a perícia médica oficial considerou que "não há prejuízo de funcionalidade". De fato, não há controvérsia sobre a doença que acomete o impetrante. Contudo, há dúvida sobre o prejuízo à funcionalidade, em razão do cargo que pretende ocupar. Todavia, a decisão administrativa é genérica e, por este motivo, não dispensa as informações para a correta análise da decisão que o excluiu do certame. O impetrante já foi considerado pessoa com deficiência em outros certames. Apenas as informações da autoridade indicada como coatora poderão esclarecer porque a enfermidade não o qualifica como pessoa com deficiência e o que seria o "prejuízo à funcionalidade". Neste sentido, ainda é essencial aguardar as informações, para fins de controle judicial do ato administrativo. Não há como valorar o mérito administrativo, laudos particulares. Apenas prova pericial poderia apontar para a ausência de razoabilidade da conclusão dos peritos oficiais, cuja laudo, como mencionado em decisão anterior, contraria os laudos particulares. Todavia, como não há produção de prova em MS, restar aguardar as informações para que este juízo possa apurar eventual ilegalidade, por ausência de razoabilidade na decisão que o excluiu do certame. Em verdade, nos temos do art. 4a do decreto no 3298/99, imprescindível a constatação de "dificuldades para o desempenho de funções" para caracterização da deficiência. Confira-se: "Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)". Portanto, presente controvérsia sobre a existência ou não de "dificuldades para o desempenho de funções" e diante da generalidade do documento, não há razão para a concessão da segurança, em caráter liminar. Pelo exposto, mantenho a decisão anterior para INDEFERIR o pedido de reconsideração. Aguarde-se a emenda conforme determinado, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me para decisão Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43024935), sustenta, em síntese, ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar pleiteando sua inclusão como candidato com deficiência (PCD) no concurso público para provimento de vagas e para formação de cadastro de reserva no cargo de Professor de Direito Público e Privado na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Afirma ser portador de monoplegia e monoparesia, condição que compromete sua mobilidade. Conta ter requerido medida liminar para ser classificado como candidato PCD, de forma a possibilitar sua participação no curso de formação de professores que iniciará em 2/2/2023. Narra ter a banca IADES indeferido o pedido que deduziu para seu enquadramento como PCD, porque “não havia prejuízo na funcionalidade”. Ressalta laborar na Procuradoria do Distrito Federal, em que ingressou, por concurso público, como candidato PCD. Invoca laudo emitido pela junta médica distrital. Diz ter fé pública esse documento. Aponta diversos laudos médicos particulares que, segundo afirma, corroboram a conclusão da perícia realizada pelo Distrito Federal. Diz que o laudo é claro ao informar que sua funcionalidade está comprometida pela doença de que é portador. Noticia ter sido enquadrado como candidato PCD nos concursos para Advogado do Conselho Federal de Química e Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela liminar. Insiste na tese de que se encaixa no conceito legal de pessoa com deficiência, conforme art. 2o da Lei 13.146/2015, e de que faz jus ao correspondente enquadramento para concorrer a vagas destinadas a deficientes, nos termos do art. 5o, § 1o, I, “a”, do Decreto 5.296/2004. Conclui que “preenche os requisitos legais para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), pelo que deve assim ser declarado judicialmente, determinando ao Agravado, via de consequência, que proceda a retificação da classificação a fim de que passe a constar nos quadros de concorrência às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, oportunizando-o a participar do curso de formação que será iniciado no dia 02/02/2023”. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, finalmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ao final, pede: a) Que seja apreciada e deferida a concessão da Justiça Gratuita ao Impetrante, com base na Lei 1.060/50 e no art. 98 do CPC/15; b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.017 do CPC com o fim de manter o Agravante no certame antecipando o efeito do seu enquadramento como PCD, concedendo o direito deste participar do curso de formação que iniciará a partir do dia 02/02/2023; c) A intimação do agravado para querendo manifestar-se; d) A revisão da decisão agravada, com o fim de conceder tutela de urgência, considerando o Agravante como Pessoa com Deficiência nos moldes editalícios para o cargo de PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222, em sede de cognição sumária; oportunizando assim, o direito de manter-se no certame. Sem preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar a seu processamento, conforme estabelece o art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem, malgrado tenha o autor requerido gratuidade de justiça na inicial do processo de referência (Id 147480312, p. 3, dos autos n. 0700478-38.2023.8.07.0018), tal pleito ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Disso resulta que a postulação feita no mesmo sentido nesta segunda instância terá como limite de abrangência o presente recurso. A decisão que vier a conceder ou negar a justiça gratuita, sob pena de indevida supressão de instância, nenhum efeito produzirá no processo em curso no juízo de origem. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 147482198 do processo de referência), certidão de ausência de declaração do Imposto de Renda (Id 147482207 do processo de referência) e contracheque do seu empregador, Procuradoria Geral do Distrito Federal, no qual há indicação de renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.400 (Id 43024935, p. 15). Quanto a eventuais despesas, juntou apenas comprovante de pagamento de plano de saúde de Id 43024935, p. 14. Tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 147482196 do processo de referência), não foi colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Recolhido o preparo ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora